Tribunal: TJDFT
Processo: 0718551-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE/SEGURADORA. SÚMULA 608 DO STJ. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. GANHO PONDERAL DE ESTATUTA. NANISMO. TRATAMENTO. GENOTROPIN. SOMATROPINA. MEDICAMENTO. RECOMENDAÇÃO. MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LEI No 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RETOMADA. DIREITO À SAÚDE. CASO CONCRETO. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS. INVERSÃO DA SACUMBÊNCIA.

1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de ressarcimento de valores, uma vez que a manifestação da parte vencedora deve limitar-se às razões recursais apresentadas pela parte vencida, com enfrentamento objetivo das questões que acarretaram o pedido de reforma da decisão/sentença impugnada. Além disso, faz-se necessária a observância do princípio da não surpresa e a comunicação, na origem, de descumprimento da ordem de despejo contida na sentença. Precedentes.

2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (STJ, Súmula 608).

3. Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a convicção do julgador.

4. É facultativa a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, órgão administrativo instituído pela Portaria PGR 1.170/2018, de 4/6/2018, destinado a fornecer suporte técnico às decisões do Poder Judiciário Precedentes.

5. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo entendimento do STJ (Overruling) proferido no RESP no 1733013/PR.

6. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo.

7. Embora a operadora defenda que não tem a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato e em atendimento ao disposto na Lei no 14.454/2022, quando forem demonstrados: (a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; (b) real necessidade do procedimento; (c) sua eficácia; (d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e (e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato.

8. Em que pese à previsão de cobertura do hormônio do crescimento no rol da ANS, a ausência de provas de que o primeiro autor encaixa-se nos critérios definidos pelos protocolos clínicos e pelas diretrizes terapêuticas impedem o reconhecimento do pedido.

9. O não reconhecimento do direito ao tratamento pleiteado em segunda instância e a recusa amparada em disposição contratual não gera o dever de indenizar.

10. "O juízo de equidade constitui o elemento essencial da avaliação dos danos não patrimoniais, consubstanciado numa ponderação casuística das circunstâncias do caso. A equidade, todavia, não dispensa a observância do princípio da igualdade; o que obriga ao confronto com indenizações atribuídas em outras situações, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito." (PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça, Relator Conselheiro Ferreira Lopes, 7a Sessão, Acórdão de 29/09/2022). Afirmação do princípio.

11. Pedido feito em contrarrazões não conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.